Tribunal: CARF
Processo: 10380.729224/2018-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO NUNEZ CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.729224/2018-61
ACÓRDÃO
2401-012.471 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE SAO JOAO DO JAGUARIBE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Afasta-se a preliminar de nulidade quando o relatório fiscal descreve
adequadamente os fatos geradores, bases de cálculo e fundamentos legais,
e quando não demonstrado prejuízo ao exercício do contraditório.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
Invocações abstratas de princípios constitucionais, desacompanhadas de
demonstração concreta de sua violação, não afastam a aplicação das
normas legais que regem o lançamento. É vedado ao CARF apreciar
alegação de inconstitucionalidade, nos termos da Súmula n. 2.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.471 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729224/2018-61
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto,
Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nuñez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Wilderson Botto (substituto[a] integral), Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão n. 14-90.253, da 9a
Turma da DRJ/POR, que julgou improcedente a impugnação apresentada e manteve o crédito
tributário lançado.
A ação fiscal é bem resumida no relatório do acórdão recorrido:
Trata-se de autos de infração, lavrados em 31/10/2018, relativos a:
- contribuição previdenciária da empresa, inclusive GILRAT, valor total R$
909.959,20 (na folha 2).
- Terceiros (SEST e SENAT) incidentes sobre a remuneração dos contribuintes
individuais transportadores autônomos), valor total R$ 1.044,57 (na folha 407).
- Multas por descumprimento de obrigações acessórias (na folha 218 e seguintes):
deixar de exigir a CND do INSS na contratação com o serviço público (CFL 41),
deixar de contabilizar em títulos próprios de sua contabilidade e pelo regime de
competência, os fatos geradores de contribuição previdenciária (CFL 34) e deixar
de descontar a contribuição do segurado empregado e contribuinte individual
(CFL 59), valor R$ 307.732,14.
A fiscalização apurou diferenças de remunerações pagas a segurados empregados
(servidores temporários, comissionados do regime geral e agentes políticos – art.
12, I, j da Lei 8.212/1991) e contribuintes individuais (autônomos e
transportadores rodoviários) entre as informadas em folhas de pagamento e
lançamentos contábeis e as declaradas em GFIP.
Conforme informa o Relatório Fiscal, a autuada foi fiscalizado em procedimento
fiscal anterior, conforme demonstrativo abaixo, estando os autos de infração
emitidos, já transitados em julgados, o que foi fator de reincidência para todos os
autos emitidos nesta ação fiscal.
(...)
Irresignado, o contribuinte apresentou impugnação, que foi julgada improcedente
pelo acórdão recorrido, cuja ementa foi a seguinte:
DILIGÊNCIAS. DEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.471 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729224/2018-61
3
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO DO DIREITO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DEMONSTRAÇÃO.
Pela observância ao princípio da legalidade, o auto-de-infração deve mencionar
todas as leis que fundamentam o lançamento.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
Este órgão de julgamento não tem competência para analisar a
inconstitucionalidade de leis vigentes.
O contribuinte, então, apresentou recurso voluntário lastreado nos seguintes
argumentos:
- Nulidade por cerceamento do direito de defesa: argumenta que a situação que
configura o fato gerador não foi devidamente esclarecida no relatório fiscal, que teria formalizado
obrigações tributárias inexistentes e que o Município não pode contestá-las por falta de clareza.
Afirma que não há fundamentação legal específica, pelo que a nulidade deve ser reconhecida.
Defende que o fato de os fundamentos legais estarem dispostos em um relatório anexo com uma
pluralidade de páginas e muitas referências legais, a defesa técnica é impossível no exíguo prazo
de 30 dias.
- Ofensa aos princípios constitucionais e tributários da razoabilidade e da
proporcionalidade. Explica, fazendo referência a doutrina, os referidos princípios e diz que no caso
“a justiça mais adequada e eficaz para a defesa do Estado Democrático de Direito é esta Douta
Delegacia de Julgamento da RFB verificar as ocorrências supracitadas e declarar, preliminarmente
a nulidade integral e absoluta de todas as autuações ou, subsidiariamente, a improcedência da
autuação, tudo por ser a mais lídima justiça fiscal a ser aplicada no presente caso”.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Nuñez Campos – Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n. 70.235/1972, razão pela qual dele conheço.
Há preliminar de nulidade a ser examinada.
O contribuinte sustenta cerceamento do direito de defesa, afirmando que o
Relatório Fiscal não esclareceria adequadamente os fatos geradores e que os fundamentos legais
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.471 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.729224/2018-61
4
estariam distribuídos em relatório anexo com grande volume de referências normativas, o que
inviabilizaria o exercício da defesa.
Essa preliminar deve ser afastada.
Como demonstrado no acórdão recorrido, o Relatório Fiscal descreve de forma
clara e detalhada as diferenças apuradas, indicando segurados, competências, bases de cálculo,
valores declarados em GFIP e valores apurados em folhas de pagamento e registros contábeis. Os
fundamentos legais constam nos próprios autos de infração e respectivos anexos, não havendo
ausência de motivação. Também não procede a alegação de recebimento parcial dos documentos,
pois o Termo de Encerramento registra a entrega integral dos arquivos digitais.
Inexistente, assim, o vício alegado, razão pela qual rejeito a preliminar.
No mérito, o recurso limita-se a invocar princípios constitucionais da razoabilidade e
proporcionalidade, reproduzindo longas passagens doutrinárias, sem demonstrar de que forma
esses princípios teriam sido violados no caso concreto. A atuação fiscal observou a legislação
aplicável, comparou valores declarados e apurados, identificou diferenças e aplicou as normas que
regem as contribuições previdenciárias e as multas acessórias.
A administração tributária e este Conselho estão vinculados à aplicação das leis, não
podendo afastá-las com fundamento genérico em princípios, especialmente quando não há
demonstração de inadequação da norma ao caso específico. Ademais, a alegação de violação a
princípios, quando implica questionamento de constitucionalidade de dispositivos legais, não pode
ser apreciada pelo CARF, conforme dispõe a Súmula CARF n. 2.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito a preliminar e, no mérito,
nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Leonardo Nuñez Campos
Relator

Fl. 511
DF CARF MF
Original